Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. omissão não verificada. tese que objetiva a rediscussão do julgado. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66549448).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente no suposto não enfrentamento da tese de ausência de materialidade delitiva, uma vez que, segundo a defesa, não há documentação ou registro do veículo ciclomotor envolvido na situação, impossibilitando saber se se tratava de veículo elétrico ou motorizado, se exigiria ou não CNH para condução.
III. Razões de decidir
4. O art. 48 preconiza que somente caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.
5. No caso dos autos, os embargos não devem ser acolhidos, pois não há quaisquer dos vícios alegados pelo embargante. Com efeito, percebe-se que que o embargante pretende rediscutir o resultado do julgado, o que não é possível pela via escolhida.
6. Isso porque o item 6 do acórdão foi enfático em concluir que as provas dos autos deram a certeza de que se tratava de uma moto, sendo suficientes para atestar a materialidade da conduta indicada na denúncia. Referido item foi assim redigido: “6. Na espécie, a autoria e materialidade estão comprovadas pelas provas constantes dos autos, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 64380/2023 e pela prova oral colhida em Juízo. Com efeito, os policiais militares, ouvidos em Juízo, foram uníssonos ao relatarem que o veículo conduzido consistia em uma moto, não havendo que se falar em ausência de materialidade, porquanto é certo que o objeto conduzido pela pessoa não habilitada se tratava de um veículo automotor. Em reforço, as testemunhas acrescentaram que o veículo conduzido pelo filho do réu estava em mau estado de conservação, de modo que somente foi possível identificá-lo pelo número do motor, de modo que a conduta praticada pelo réu se subsome ao tipo penal do art. 310 do CTB”.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.